Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739857-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante sentença proferida no juízo de origem, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, intimem-se o agravante para manifestação sobre a manutenção de seu interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator